Tribunal: TJMT
Processo: 1042570-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042570-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUAN FELIPE MIGUEL - CPF: 027.955.641-14 (EMBARGANTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), JUAN FELIPE MIGUEL - CPF: 027.955.641-14 (EMBARGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), IVANIUZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 522.960.671-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO EXPRESSA DO TEMA 929 DO STJ. MÁ-FÉ SUBJETIVA PRESCINDÍVEL. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o v. Acórdão (ID 345140897) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor e negou provimento ao recurso do banco, mantendo a nulidade do contrato firmado com pessoa absolutamente incapaz e determinando a repetição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, em conformidade com a modulação do Tema 929 do STJ. O Embargante alega omissão quanto à análise da ausência de má-fé e violação aos arts. 422 do CC e 42 do CDC, visando o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro do indébito e se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O Acórdão enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito, aplicando o entendimento vinculante do STJ (Tema 929 - EAREsp 676.608/RS), que dispensa a prova da má-fé subjetiva (dolo) quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, o que restou caracterizado no caso de descontos em benefício de incapaz sem contrato válido.

5. A exigência de prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores é atendida com o debate da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A aplicação de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos (Tema 929/STJ) afasta a alegação de omissão quanto à necessidade de prova de má-fé para a repetição em dobro do indébito, sendo incabíveis embargos de declaração para mera rediscussão do julgado ou prequestionamento numérico de artigos de lei."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do v. Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que Deu Parcial Provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor,
JUAN FELIPE MIGUEL
, e Negou Provimento ao recurso do banco réu.

O Acórdão embargado reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado em nome de pessoa absolutamente incapaz (interditada judicialmente), sem a devida representação legal, e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Quanto à forma de restituição, o
decisum
aplicou a modulação de efeitos do Tema 929 do STJ, ordenando a devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Em suas razões recursais, o Banco Embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

Argumenta que não houve má-fé na contratação, requisito que entende indispensável para a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC e art. 422 do Código Civil.

Pleiteia o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados (Artigos 422, CC; 4o, III, CDC; 42, CDC) e a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID 348476895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida a este Colegiado nos presentes aclaratórios é a suposta omissão quanto à análise da "ausência de má-fé" do banco e à violação dos princípios da boa-fé objetiva, o que, segundo o Embargante, impediria a condenação à restituição em dobro do indébito.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Após análise do v. Acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

A decisão colegiada foi clara e expressa ao fundamentar a condenação na repetição do indébito. O voto condutor consignou textualmente a aplicação do precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

Referido precedente pacificou a interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, estabelecendo que "
A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

Portanto, ao contrário do que alega o Embargante, a "má-fé" (elemento subjetivo) deixou de ser requisito indispensável para a repetição em dobro nas relações de consumo, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, este Tribunal reconheceu que a realização de empréstimo consignado em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem a participação de seu curador e sem autorização judicial, constitui evidente violação à boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço bancário (Súmula 479 do STJ).

A "ausência de má-fé" alegada pelo banco, portanto, é irrelevante para afastar a repetição em dobro no período posterior à modulação do
Tema 929 do STJ (30/03/2021
), conforme decidido.

O que se observa é que o Embargante pretende, pela via estreita dos embargos, rediscutir o mérito da decisão e fazer prevalecer sua tese jurídica (necessidade de prova de má-fé), o que é inadmissível nesta sede recursal.

Quanto ao pleito de prequestionamento dos artigos 422 do Código Civil, 4o, III e 42 do Código de Defesa do Consumidor, ressalto que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos de lei, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A matéria jurídica foi amplamente debatida e decidida.

Ademais, o artigo 1.025 do CPC consagrou o denominado "prequestionamento ficto", dispondo que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, tendo a tese jurídica sido enfrentada, desnecessária a menção numérica aos artigos de lei apenas para satisfazer o formalismo recursal.

Diante do exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do STJ ao caso concreto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo, REJEITO-OS, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026